Tribunal: TJES
Processo: 5003552-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003552-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CANTO LIVRE LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3552-88.2020
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CANTO LIVRE LTDA-ME

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CANTO LIVRE LTDA-ME
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
de execução
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
na qual o juízo
deferiu a suspensão da execução, após parcelamento administrativo do débito tributário.

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
o parcelamento efetuado enseja a extinção do processo, por ausência de interesse processual, visto ainda não
ter havido
formalização da relação processual
, entendendo pela inaplicabilidade do artigo 922 do CPC/2015
.

Requer com isso a modificação da decisão e a extinção da ação de execução.

Não houve pedido de atribuição de efeito ao recurso e apresentadas as contrarrazões, pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3552-88.2020
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CANTO LIVRE LTDA-ME

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CANTO LIVRE LTDA-ME
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
de execução
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
na qual o juízo
deferiu a suspensão da execução, após parcelamento administrativo do débito tributário.

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
o parcelamento efetuado enseja a extinção do processo, por ausência de interesse processual, visto ainda não
ter havido
formalização da relação processual
, entendendo pela inaplicabilidade do artigo 922 do CPC/2015
.

Requer com isso a modificação da decisão e a extinção da ação de execução.

Não houve pedido de atribuição de efeito ao recurso e apresentadas as contrarrazões, pelo improvimento do recurso, passa-se a sua análise.

Muito bem.

Agrava-se da decisão com o seguinte teor:

[...]
Trata-se de execução fiscal.

O Executado efetuou parcelamento do débito da presente, vindo então o Município requerer a suspensão da execução, nos termos do art. 151 do CTN.

Em prosseguimento, defiro a suspensão do curso da execução pelo prazo do parcelamento concedido, cabendo ao Município exequente fazer o controle, se entender oportuno, do cumprimento ou não, do parcelamento concedido, em intervalo de tempo menor ao prazo do parcelamento.

Transcorrido o prazo de parcelamento, intime-se o Município para manifestar-se em 10 dias sobre o cumprimento integral da obrigação.

A ausência de manifestação será entendida como quitação integral do débito, o que levará este juízo a proferir a respectiva sentença.
[...]

Avançando, d
ispõe o Código Tributário Nacional as hipóteses em que pode haver a extinção da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais o parcelamento não está incluído
e, p
or sua vez, elenca o artigo 151,
su
as causas suspensivas,
trazendo
no inciso V
I
, o parcelamento.
Confira-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...] VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Além disso, o
Parágrafo único do art
igo
922 do CPC/2015
1
,
delimita que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, em consonância com a disposição de que, o
parcelamento enseja, tão somente, a mera suspensão do feito.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN.

[...]
8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.

[...]
10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

Colaciono ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OCORRIDA APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]
2. A jurisprudência da 1a. Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp. 957.509/RS, representativo de controvérsia, realizado em 9.8.2010, da relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX, entendeu que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.

[...]
(AgInt no AREsp 422.720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PENHORA. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.

I - Acórdão embargado no sentido de que não há justa causa para a extinção da execução fiscal se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

II - O parcelamento do débito apenas suspende o curso da execução. No caso dos autos entrentanto, conforme ficou claro no acórdão embargado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, somente tem o efeito de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010).

[...]
(EDcl no AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017).

Desse modo, bem procedeu o juízo,
suspendendo a execução fiscal, nos moldes preconizados pelo art.
151, VI, do Código Tributário Nacional,
não havendo razões para a modificação do entendimento delineado
.

Por fim
,
especifica-se,
efetuado o pa
rcelamento na data de
15/07/2020
, ou seja, após o ajuizamento da execução fiscal
13/07/2020
,
cabível a suspensão da ação de execução fiscal até o cumprimento do parcelamento.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe
provimento
,
mantendo a decisão combatida para que o
feito
permaneça
suspenso,
conforme delineado na decisão combatida
.

É como Voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3552-88.2020
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CANTO LIVRE LTDA-ME

AGVDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente
REsp 957.509/RS.

II. Em consonância, dispõe o p
arágrafo único do art
igo
922 do CPC/2015
que,
em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso,
o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
negar provimento
a
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.